Tribunal: TJSP
Processo: 2254681-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a liminar na ação de reintegração na posse de imóvel – Satisfação dos requisitos dos arts. 561, I a IV e 562, do Código de Processo Civil – Exercício da posse antecedente demonstrado nos autos – Esbulho caracterizado pelos documentos que acompanham a petição inicial – Ato ilícito e antijurídico – Direito subjetivo à proteção possessória –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a liminar na ação de reintegração na posse de imóvel – Satisfação dos requisitos dos arts. 561, I a IV e 562, do Código de Processo Civil – Exercício da posse antecedente demonstrado nos autos – Esbulho caracterizado pelos documentos que acompanham a petição inicial – Ato ilícito e antijurídico – Direito subjetivo à proteção possessória – Cabimento da tutela protetiva – Incognoscibilidade da questão suscitada pela agravante envolvendo a ilegitimidade ativa, sob pena de supressão de instância – Matéria dependente de prévio pronunciamento pelo juízo singular – Decisão mantida – Recurso não provido.